Tribunal: TJMT
Processo: 0007420-65.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Visto.
Tendo em conta que, conforme a certidão de id. 118636968, estes autos estão vinculados/associados ao Recurso de Apelação de n.o 0006524-22.2014.8.11.0040, aguarde-se no Departamento, a fim de evitar decisões conflitantes, a devolução dos autos acima especificados da Procuradoria-Geral de Justiça e assim seja feita a conclusão dos respectivos processos em conjunto.
Cumpra-se.
Cuia